Tribunal: TJMT
Processo: 1046609-54.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046609-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C B LIMA REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 02.230.867/0001-69 (APELANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), NC ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.235.579/0001-25 (APELADO), MARCOS ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PORTADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de cobrança ajuizada pela Autora visando o recebimento de R$ 85.299,78, representados por oito cheques emitidos pela Requerida e nominados a terceiro, sem qualquer endosso formal. Sentença de extinção do processo pela ilegitimidade ativa da demandante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Autora, portadora das cártulas, possui legitimidade ativa para promover a ação de cobrança, ante a ausência de endosso dos títulos nominais a terceiro.

III. Razões de decidir:

3. A Lei no 7.357/1985, em seus arts. 17 e 19, exige que o cheque nominal a terceiro somente seja transmissível por endosso, devidamente lançado na cártula ou na folha de alongamento.

4. A ausência de endosso válido configura ilegitimidade ativa da portadora, estranha à relação cambial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. Ademais, a sentença extintiva, fundamentada na ilegitimidade ativa da Recorrente, inviabiliza a aplicação do art. 339, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O cheque nominal a terceiro somente pode ser cobrado por aquele que detém legitimidade ativa decorrente de endosso válido, na forma dos arts. 17 e 19 da Lei no 7.357/1985."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C B Lima Refrigeração – ME
em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá-MT, que extinguiu a Ação

de Cobrança ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
NC Alimentos LTDA – ME,
sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa
ad causam
.

A Apelante sustenta, em suas razões (ID 226093278), que os cheques que embasam a demanda são títulos de crédito ao portador e, portanto, em virtude dos princípios da abstração e autonomia, se desvinculam do negócio

jurídico de origem.

Argumenta que o emitente dos cheques tem a responsabilidade e dever de pagá-los e que o Código Civil autoriza a cessão do crédito, a qual poderá ser comprovada durante a instrução probatória, pois se trata de ação de cobrança que possibilita o contraditório e a ampla defesa.

Salienta que o terceiro Paulo Henrique Lira Ribeiro poderia ser incluído no polo passivo da lide, a teor do artigo 339, §2o, do Código de Processo Civil.

Ressalta que a ausência de endosso formal não impede a cobrança dos cheques, pois a cessão do crédito é perfeitamente válida e eficaz.

Alega que o juízo de primeiro grau causou grave prejuízo à Apelante ao extinguir o processo, contrariando os princípios da celeridade e economia processual sem oportunizar a regularização formal da cessão de crédito.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer a sua legitimidade ativa para a cobrança dos cheques, com o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Cobrança em que a Autora visa o recebimento de R$ 85.299,78 (oitenta e cinco mil e duzentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), relativo aos 8 (oito) cheques emitidos pela Requerida/Apelada, acostados em ID 226092194.

O juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade ativa da empresa demandante e extinguiu a ação, pois as cártulas encontram-se nominadas ao terceiro Paulo Henrique Lira Ribeiro e inexiste endosso formal dos títulos.

A tese recursal consiste em averiguar a legitimidade ativa da Apelante para cobrar os cheques que amparam a ação.

Da análise dos cheques acostados em ID 226092194, se observa que todos os títulos encontram-se de fato nominados ao terceiro Paulo Henrique Lira Ribeiro. Além disso, não se verifica a existência de endosso das cártulas.

A

Lei no 7.357/1985 estabelece em seus artigos 17 e 19 que o cheque pagável a pessoa nomeada, que é o caso em exame, é transmissível por via de endosso e o

endosso deve ser lançado na própria cártula ou na folha de alongamento, cujos requisitos não foram cumpridos.

A propósito:

Art . 17
O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2o O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

(...)

Art . 19 -
O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1o O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2o A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Logo, diante da ausência de endosso dos cheques, não se revela legítima a cobrança pela Autora, portadora das cártulas, pois estranha à relação cambial.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara e a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES NOMINAIS A EMPRESA DIVERSA
- ALEGAÇÃO DE VÍNCULO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - REPASSE À AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL ENTRE EMITENTE E PORTADORA - PROCEDÊNCIA DA LIDE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL -
INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PORTADORA
- MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE TINHA POR OBJETO OS MESMOS TÍTULOS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA EMITENTE - ILEGITIMIDADE DA PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, VI, CPC - RECURSO PROVIDO. Se os cheques foram emitidos, nominalmente, a terceira empresa, segunda requerida, e inexiste endosso à apelada, atual portadora, configura a emitente parte ilegítima para responder à ação de cobrança desses títulos, mormente se não há vinculação dos cheques às notas fiscais trazidas pela credora, comportando extinção o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 267, VI, segunda figura, do CPC.
(N.U 0025817-40.2010.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2013, Publicado no DJE 30/08/2013) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. - Tratando-se de cheque nominal a terceiro, pessoa diversa do autor, sem demonstração de pertinência subjetiva, impõe-se a decretação da extinção do feito por ilegitimidade ativa - O cheque nominal só circula validamente mediante endosso, de modo que o portador que o recebe do beneficiário sem endosso carece de legitimidade ativa para promover cobrança contra o emitente.
(TJ-MG - AC: 03307091620128130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/06/2018, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2018) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. 1
. Não detém legitimidade para ajuizar ação monitória o portador de cheque nominal a terceiro, sem a demonstração de endosso válido, ante a não identificação da assinatura no verso do título. Inteligência dos arts 17 e 19 da Lei 7.357/1985.2.
Recurso parcialmente conhecido e não provido.
(TJ-PR - APL: 00032853920178160113 Marialva 0003285-39.2017.8.16.0113 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 12/07/2021, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2021).

Convém frisar que “
o endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante
”, conforme artigo 19 da Lei no 7.357/1985, acima transcrito, não sendo possível a sua comprovação por outro meio de prova, como alegado no apelo, mormente quando esta tese sequer foi suscitada na petição inicial.

Ademais, a sentença extintiva ocorreu pela ilegitimidade
ativa
da Recorrente, de maneira que inaplicável o disposto no artigo 339, §2o, do Código de Processo Civil, como pretendido em sede recursal.

Assim sendo, a ilegitimidade ativa da Apelante é inconteste, revelando que a sentença não comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025